Tribunal: STF
Processo: HC 232081
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento do processo penal. Alegação de absorção do crime de falsidade pelo crime tributário. 3. Somente há absorção quando há um crime para absorver o outro. 4. Ausente crime absorvente, o processo penal deve prosseguir com relação ao crime que deveria ser absorvido. 5. Agravo improvido.